Tribunal: TJSP
Processo: 2091500-31.2014.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática. Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2091500-31.2014.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, são agravados SANDRA REGINA
LAPETINA CARONI, JOSE EDUARDO FIGO DE GOES, MARIA
CRISTINA FIGO DE GOES, JOSE GERALDO FIGO DE GOES, VINICIUS
LUIZ LAPETINA CARONI, VANESSA CRISTINA LAPETINA CARONI
e VICTOR LUIZ LAPETINA CARONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44257
Agravo Regimental Cível No: 2091500-31.2014.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Sandra Regina Lapetina Caroni, Jose Eduardo Figo de Goes, Maria
Cristina Figo de Goes, Jose Geraldo Figo de Goes, Vinicius Luiz Lapetina Caroni,
Vanessa Cristina Lapetina Caroni e Victor Luiz Lapetina Caroni
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação.
Expurgos inflacionários. Agravo de instrumento.
Adoção do percentual de 48,16% para a correção
monetária que se torna intangível depois que a ação
coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de
discussão dos termos estabelecidos no título executivo
judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos.
Correção monetária sobre índices não mencionados
na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas
ajustar distorções sofridas no valor real da moeda.
Precedentes
jurisprudenciais.
Excesso
não
configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a
citação do banco na ação civil pública até o efetivo
pagamento. Juros remuneratórios nos termos da
poupança, até o pagamento total do débito. Correção
monetária de acordo com a Tabela Prática deste e.
Tribunal. Decisão mantida. Negado provimento ao
recurso. Embargos de declaração rejeitados por
decisão monocrática. Agravo regimental desprovido.
O Banco Itaú Unibanco S/A, réu na ação de liquidação de
sentença coletiva que pede a reposição de expurgos inflacionários, insurge-se
por meio deste agravo regimental contra a decisão monocrática que negou
seguimento aos embargos de declaração. Alega o banco a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão quanto a inclusão de índices de correção monetária não previstos na
r. sentença e, ainda, omissão ao no que toca aos termos iniciais e finais dos
juros moratórios e remuneratórios.
É o relatório.
Cuidam os autos de liquidação de sentença coletiva já
transitada em julgado na qual se determinou a reposição dos expurgos
inflacionários relativos ao chamado Plano Verão.
Julgada a fase de cumprimento de sentença, insurgiu-se o
banco por meio de agravo de instrumento.
Seu recurso, contudo, foi desprovido, o que motivou a
oposição de embargos de declaração, aos quais foi negado seguimento, por
decisão monocrática.
O banco, então, ingressou com agravo regimental.
Determinou-se a suspensão do curso do processo, até que as
questões aqui tratadas fossem apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, na sessão de
julgamento do dia 27/09/2017, desafetou do regime dos recursos repetitivos
os REsps 1.361.799/SP e 1.438.263/SP (temas 947 e 948), enviados por esta
Presidência como representativos de controvérsia, não subsistindo a
suspensão pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o processo deve retornar ao seu curso normal.
Enfrentam-se as demais questões.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão a ser
aplicado, há que se reportar aos elementos contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos provocados a
interesses individuais homogêneos, buscou obter a condenação do banco a
pagar os expurgos inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença
transitada em julgado constou que “Julgo procedente em parte a presente
ação civil pública e o faco para condenar o réu a pagar aos poupadores que
com ele contrataram na modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de
janeiro de 1989, ou anteriormente à esta data, comprovando neste casoa
inexistência de saques no periodo de 16 de dezembro de 1989, a diferença de
48,16%, aplicável ao salde existente no dia do vencimento da caderneta de
poupança. Tal diferença deverá ser atualizada de acordo com os índices
aplicáveis à caderneta de poupança, acrescendo-se os juros como já
determinado”.
Ajuizado o cumprimento de sentença individual pelos
agravados, o banco ingressou com impugnação alegando a aplicação do
índice incorreto, e excesso de execução na forma de aplicação da correção
monetária do débito apresentado pelos agravados nos autos de execução.
Sustenta que a correção monetária por índices não contemplados pela r.
sentença correspondem a ofensa à coisa julgada.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmado o posicionamento de que o índice a ser aplicado quanto ao Plano
Verão seja de 43,43%. No entanto, no caso em testilha há de se observar a
coisa julgada, que, conforme certidão de objeto e pé carreada aos autos, criou
um título executivo judicial aos agravados que prevê a correção da caderneta
de poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão do direito
material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao estado de Direito e à
pacificação social. Para a revisão do teor da ação de conhecimento, existem
ferramentas constitucionais, entre as quais não se encontra a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna pela
não aplicação dos índices referentes aos planos econômicos subsequentes. Em
que pese a r. sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a
diferença apurada deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não
implica em modificação do que foi decidido e tampouco em inovação em
sede de execução, mas sim na recomposição exata do valor da moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção
monetária, tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda, para
obtenção do seu valor real. Para correção monetária, geralmente toma-se
por base os índices de preços e do custo de vida, verificando-se os valores
reais e nominais do período a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico
Comercial, vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e
injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio
jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os
ramos do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo,
DJU 01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento da
correção monetária não pleiteada uma vez que, “A correção monetária não é
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e
poder aquisitivo dele. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão
numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com
correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em
forma atualizada” [JTA 109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a quo',
para quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o
índice de 48,16%. Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença
deve seguir os índices da poupança até o efetivo pagamento considerando os
índices expurgados pelos Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que,
segundo orientação jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido
aplicados à cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em
acórdão proferido em outra habilitação relacionada a essa mesma ação
civil)” [fls. 87].
Quanto aos juros de mora, estes incidem desde a citação na
ação civil pública, na forma prescrita pela r. sentença transitada em julgado.
Não cabe, em sede de liquidação de sentença a rediscussão dos pontos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decididos, em respeito à coisa julgada material.
Neste sentido, a jurisprudência consolidada do STJ:
[a] “Da leitura do artigo 219 do CPC, observa-se que a
citação que constitui em mora o devedor é a realizada no processo de
conhecimento, e não no de liquidação de sentença como aduz a recorrente.
No caso em apreço, é no bojo da ação civil pública, em que a sentença
proferida tem cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação, é que
a citação serve como marco inicial para a constituição da mora” [REsp
1.061.041/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, 1a Turma, j. 26.08.08];
[b] “No tocante ao termo inicial, firmou-se nesta Corte o
entendimento de que 'incidem juros de mora pela taxa Selic a partir da
citação'. Precedentes” [REsp 1.110.547/PE, rel. Ministro Castro Meira, 1a
Seção,.22.04.09]; e
[c] “O Tribunal de origem adotou o mesmo raciocínio
firmado pela Primeira Seção do STJ, na ocasião do julgamento do REsp
1110547/PE, de relatoria do Min. Castro Meira, DJ 04/05/2009, no sistema
do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos,
quando foi reafirmado o entendimento já adotado por esta Corte no sentido
de que, quanto ao termo inicial, a incidência dos juros de mora pela taxa
Selic se dá a partir da citação” [REsp 1.110.707/RJ, rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.08.09].
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o poupador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem “o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção
que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a
citação” [cf. STJ, RESP 466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 337].
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos expurgos e
correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a data da quitação
do principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r. decisão proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica